Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-94.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000451-94.2021.8.05.0014

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELENI DO CARMO SOUSA ANDRADE e outros

Advogado(s): OTAVIO JOSE CARVALHO CORDEIRO, DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS DA COSTA

Advogado(s):MARIA DA CONCEICAO MOTA CARVALHO BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA FAMILIAR. CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. POSSE EXERCIDA DE FORMA MANS
A
E PACÍFICA PELA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR PELAS HERDEIRAS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar. A sentença julgou improcedente o pedido, ao entender que as autoras não comprovaram posse legítima sobre o bem e que a posse exercida pela ré decorre de convivência duradoura com o falecido pai das autoras, em união estável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras comprovaram posse anterior legítima sobre o imóvel e a existência de esbulho praticado pela ré; (ii) estabelecer se a posse exercida pela ré é de natureza precária ou se está legitimada pela relação de união estável mantida com o falecido, que edificou e habitou o imóvel com a apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da ação possessória exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, dentre eles a comprovação da posse anterior pelo autor e a ocorrência de esbulho pelo réu. Na referida ação, a identificação do legítimo possuidor não depende, necessariamente, da verificação de quem é o proprietário do bem, mas sim da análise sobre quem detém a "melhor posse".

4. As autoras não apresentaram prova suficiente de posse efetiva e contínua sobre o imóvel, limitando-se a documentos relativos à propriedade e a alegações não corroboradas por prova testemunhal ou documental robusta.

5. A ré residia no imóvel com o falecido, à época seu marido (ID 78925720), e permaneceu no local após o falecimento sem oposição das autoras, configurando posse mansa, pacífica e de boa-fé.

6. À luz do art. 1.203 do Código Civil, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, salvo prova em contrário, o que não se verifica nos autos.

7. Não configurado o esbulho, ausente a condição essencial à reintegração de posse, sendo legítima a manutenção da posse pela apelada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.203.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0048684-86.2016.8.19.0002, Rel. Des. Andrea Fortuna Teixeira, j. 10.03.2021; TJ-MG, AC nº 1000020-53.2016.8.13.0001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 29.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000451-94.2021.8.05.0014,
em que figuram como apelantes

ELENI DO CARMO SOUSA ANDRADE

e
OUTRA

e como apelada
MARIA DO CARMO SANTOS DA COSTA
.

A
cordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239M